Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO N.: 0728140-36.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: VALNIR JOSÉ BAZZONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valnir José Bazzoni contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0715977-55.2019.8.07.0001), declinou a competência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Alvorada do Sul/PR. Em suas razões recursais (ID 18425610), o recorrente aduz que o Juízo de origem possui competência para processar o feito, nos termos do acórdão prolatado na ação coletiva pela 3a Turma do c. STJ no REsp n. 1.319.232/DF, oriundo da ação civil pública n. 94.0008514-1. Narra que, na reportada ação coletiva, restou assentado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, cujo débito esteja vinculado à variação da caderneta de poupança, com saldo devedor no mês de março de 1990, é o BTNF no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). Assinala que compete ao consumidor eleger o foro que melhor lhe atenda e, portanto, escolheu o foro do domicílio da sede da instituição financeira executada, que se coaduna com o local de prolação da sentença coletiva e de cumprimento da obrigação. Sustenta que, “por entender que a matéria objeto da ação já é de pleno conhecimento pelas varas distritais e pelo presente Egrégio Tribunal de Justiça Distrital, entende que este foro melhor atende ao princípio da especialização da matéria de mérito da ação proposta, bem como entende que permite melhor satisfação de seus direitos pela celeridade e qualidade das decisões emanadas pelo foro de Brasília –DF, de modo que na condição de consumidor entende e elege o foro do réu como melhor local para postular seus direitos, prerrogativa própria do princípio geral de proteção ao consumidor, para facilitação de sua defesa, diante da vulnerabilidade e hipossuficiência”. Arrazoa que eventual irresignação quanto à incompetência relativa compete à parte adversa, não cabendo o declínio de ofício pelo d. magistrado, nos termos dos arts. 44 e 64 do CPC e da Súmula n. 33 do c. STJ. Afirma que a competência relativa é corroborada por se tratar de demanda com natureza consumerista. Aponta que o perigo de dano recai diante da iminente possibilidade de remessa dos autos a juízo diverso. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Após intimado, o agravante efetuou o recolhimento em dobro do preparo (ID 18812717). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, vislumbra-se a presença de tais requisitos. Isso porque, tendo em vista o entendimento do c. STJ proferido nos autos do REsp n. 1.391.198/RS, no qual se reconheceu aos beneficiários da ação civil pública a opção de ajuizar o cumprimento individual de sentença no foro de seu domicílio ou no Distrito Federal, exsurge necessária melhor apreciação da matéria quanto à aplicabilidade da tese ao processo de origem. Lado outro, o perigo de dano recai diante da possibilidade de redistribuição dos autos a Juízo diverso, mostrando-se prudente a suspensão do feito até delimitação do Juízo competente pelo órgão colegiado. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de cognição limitada, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora